Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-27.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
PENAL. ART. 309 DO CTB. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO - PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta pelo MPDFT contra sentença que absolveu a ré da acusação da prática dos crimes previstos nos arts. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e 340 do CP (ID 54403493). Consta da denúncia que, em 09/10/2022, 06h10e 08h54, entre as Quadras 101 e 103, Recanto das Emas/DF, a denunciada, de modo consciente e voluntário, dirigiu veículo automotor em via pública sem a devida habilitação, gerando perigo de dano. Na mesma data, às 8h54, na 27a Delegacia de Polícia, comunicou à autoridade pública a ocorrência de crime que sabia não se ter verificado. O MPDFT, ao fim, postulara a condenação da ré como incursa nas penas do crime do art. 309 do CTB e sua absolvição do crime previsto no art. 340 do CP.

2. Em suas razões recursais (ID 54403494), o MPDFT reitera o pedido de condenação da ré pelo crime previsto no art. 309 do CTB. Argumenta que a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pela prova oral colhida. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 54403497) e parecer pelo provimento do recurso (ID 54865538).

3. O crime de direção de veículo automotor sem a devida habilitação (art. 309 do CTB) é de perigo concreto (precedente: Acórdão 1799293, 07089472820228070012, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023).

4. No caso dos autos, não há provas deste perigo concreto, porquanto as testemunhas não são uníssonas sobre quem dirigia o automóvel no momento da colisão com o portão da residência da testemunha Lourivaldo. Este afirmou que ouviu o barulho da batida e apenas viu a acusada gritando na rua por socorro (ID 54403454). A testemunha Gleycelen asseverou que escutou o barulho e, quando foi ao local, viu dois homens brigando na rua, tendo a acusada chegado depois (ID 54403490). A ré, por seu turno, alegou que, após dar carona para algumas pessoas, seu carro foi levado após parar em distribuidora de bebidas e que já encontrou o veículo batido (ID 54403451). Ao contrário do que alega o Parquet, o simples fato de a ré ter conduzido o veículo sem habilitação “após passar a noite em uma boate” não é suficiente a caracterizar a presença do perigo de dano.

5. Não demonstrado situação concreta do perigo de dano, imperiosa é a manutenção da sentença absolutória.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.